Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. GENITOR. COMPROVAÇÃO.
1. Cabe aos genitores o sustento dos filhos e cada um deverá participar de acordo com a sua capacidade financeira nos termos dos arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do Código Civil.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e de acordo com os recursos da pessoa obrigada a prestá-los nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. O relatório de movimentação financeira expedido pela Receita Federal do Brasil é documento probatório suficiente para demonstrar a capacidade econômica da pessoa obrigada a prestar alimentos.
4. Apelação desprovida.